Tribunal: TJDFT
Processo: 0745655-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade.
2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal.
3. A agravante é aposentada do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe e apresentou comprovantes de rendimentos os quais encontram-se dentro do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração. Assim, entendo presentes os requisitos para concessão do beneplácito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.